Tribunal: TJBA
Processo: 8048022-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048022-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM, RENATO DE OLIVEIRA CHAGAS

APELADO: CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, RENATO DE OLIVEIRA CHAGAS, MONIQUE DE PAULA AMORIM, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação por danos morais decorrentes de veiculação de reportagem jornalística que imputou indevidamente prática criminosa à autora, sob alegação de omissão quanto à análise da veracidade da notícia à época dos fatos, exercício regular do direito de informar, proporcionalidade da indenização e revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão por não enfrentar argumentos relativos à veracidade da notícia, ao exercício regular do direito de informar e à proporcionalidade da indenização; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, ao reconhecer o abuso do direito de informar pela ausência de apuração diligente e pela veiculação sensacionalista da notícia.

A decisão expressamente considera que, à época da divulgação, não havia confirmação dos fatos pela autoridade policial, sendo indevida a imputação categórica de crime e a exposição da imagem da autora.

A alegação de exercício regular do direito de informar foi implicitamente afastada pelo reconhecimento do abuso e da negligência na conduta da emissora.

A discordância da parte quanto à valoração das provas e à conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A questão relativa à gratuidade de justiça já foi previamente decidida nos autos, inexistindo omissão a ser sanada.

O prequestionamento da matéria, para fins recursais, não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes vícios no julgado, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8048022-37.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante
TELEVISÃO ITAPOAN S/A
e como embargada
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200